Tribunal: TJDFT
Processo: 0700629-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. I-DAS PRELIMINARES ARGUIDAS: a)CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. b)CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. c)APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS DEPOIS DA APELAÇÃO. MATÉRIA CONTROVERTIDA DESDE A FASE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO OPORTUNO DE PROVA. NÃO CONHECIMENTO. d)ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DAS RÉS COM A CAUSA DE PEDIR. CONSTATAÇÃO. PRETENSÃO COMINATÓRIA TENDENTE A OBSTAR COMPORTAMENTO FUTURO E INCERTO, JÁ VEDADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. e)FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.II- DO MÉRITO: DANO MORAL. ATOS DESLEAIS E ILÍCITOS. COMPROVAÇÃO. PREJUÍZOS CAUSADOS À IMAGEM PROFISSIONAL DO AUTOR ALÉM DE IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO PLENO DA PROFISSÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONSTATAÇÃO. PROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.SENTENÇA REFORMADA.
1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, restando cumpridos os requisitos do art. 1.010 do CPC, seja quanto à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária.
2. É impertinente a alegação de inovação recursal quanto à alegação de divulgação de informações desabonadoras ao autor, tratando-se de tema central da causa pedir, abordado de forma substancial tanto na inicial quanto no recurso de apelação.
3. Em sede de apelação, para que seja possível o conhecimento de questões de fato não trazidas aos autos, é necessária a demonstração de ocorreu após a prolação da sentença, ou então, consoante inteligência do art. 1.014 do CPC, a comprovação de motivo de força maior para não tê-lo feito anterior e oportunamente.
3.1. Nenhuma dessas hipóteses ocorreu no presente feito, não se verificando, portanto, motivo de força maior que autorize o conhecimento documentos sobre fato que não é superveniente à sentença e que diz respeito a matéria controvertida desde o início da lide.
4. Não merece acolhimento a preliminar de cerceamento de defesa, pois as questões controvertidas estão suficientemente documentadas nos autos e a resolução do litígio não prescinde de produção de prova testemunhal, mas sim da valoração do a cervo probatório já produzido, e que permitem a formação de convencimento sobre a existência de ilegalidade e dever de indenizar.
5. O preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, são verificadas a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda.
5.1. Considerando que a causa de pedir envolve alegação de intervenção pessoal ilícita e desleal das apeladas nos procedimentos de entidades certificadoras, além de exposição de informações desabonadoras à imagem profissional do apelante, verifica-se pertinência subjetiva que enseja o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam. Sentença reformada.
6. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor.
6.1. Ainda que a sentença mereça reforma quanto à decretação de ilegitimidade passiva das apeladas, os pedidos cominatórios não comportam conhecimento, por falta de interesse de agir, porquanto independe de pronunciamento judicial a vedação de prática de atos futuros e incertos que já são vedados pelo ordenamento jurídico.
7. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade física e psicológica, à liberdade etc. (CF, art. 5o, V e X)
7.1. Na hipótese, pelo que se apura dos autos, houve atuação desleal e ilícita das recorrentes para obter o cancelamento de certificados válidos e regularmente obtidos pelo apelante perante a EMDR Iberoamérica - IBA, além de tentativa de obstar o direito de defesa do recorrente perante à instituição, imposição de óbice para restituição de certificado depois de deliberada a validade da certificação pelo órgão diretivo da entidade. Também se mostra provada a tentativa de interferência na EMDR Institute, com objetivo de cancelar certificado válido do recorrente perante a entidade norte americana.
7.2. Constata-e divulgação ostensiva de que o apelante havia perdido seus títulos de certificação e que as apeladas tinham exclusividade de emissão de certificados no Brasil, com objetivo especifico de lhe impor prejuízos à imagem profissional e evitar concorrência, em violação ao princípio da livre concorrência, disposto no art. 170, IV, da Constituição Federal, e incorrendo em infração à ordem econômica, nos moldes do 36, I, II e § 3o, III e IV da Lei 12.529/2011.
7.3. É devida a condenação por danos morais, pois além da prova de dano à honra objetiva inerente à imagem no meio profissional, a reiterada interferência das apeladas em associações e entidades certificadoras exigiram intensa atuação do recorrente para defesa de seu direito ao exercício pleno de profissão e para esclarecer a comunidade científica acerca da validade de seus títulos e da capacidade de seu trabalho.
7.4- Comprovação pelo autor dos fatos constitutivos do seu direito, face a extensa prova documental produzida e analisada.
8. Em homenagem aos princípios da proporcionalidade, à luz das particularidades do caso, notadamente à extensão dos prejuízos causados à honra objetiva do apelante, e considerando o propósito do instituto do dano moral (reprovabilidade da conduta, caráter educativo, capacidade econômica da parte etc.), mostra-se razoável a condenação ao pagamento de compensação no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
9. A litigância de má-fé fica caracterizada pela atuação maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária, não sendo mera consequência da constatação de improcedência de alegação sustentada em defesa da parte.
10. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. Ação julgada parcialmente procedente.